Tribunal: TJDFT
Processo: 0706321-21.2022.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706321-21.2022.8.07.0017 RECORRENTE: DANILO CRISPIM DE MOURA e PAULO SÉRGIO GOMES DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, contra acórdão proferido pela Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Roubo circunstanciado: concurso de pessoas e emprego de arma de fogo. Associação criminosa armada. Provas. Pena-base. Fração de aumento. I. Caso em exame 1. Apelação de sentença que condenou os apelantes pelos crimes de roubo circunstanciado e associação criminosa. II. Questões em discussão 2. Discute-se: (i) se as provas são suficientes para a condenação; (ii) a fração de aumento da pena-base; (iii) se incide a qualificadora do emprego de arma de fogo no crime de roubo e a majorante de associação armada no crime de associação criminosa. III. Razões de decidir 3. Depoimentos de testemunhas, imagens de câmeras de segurança e interceptações telefônicas não deixam dúvidas os crimes e que os réus são os autores. 4. A apreensão da arma de fogo utilizada no roubo e o exame pericial para atestar o potencial lesivo são dispensáveis quando as demais provas demonstram o emprego de arma de fogo, em especial o depoimento das testemunhas e as imagens captadas do circuito interno de câmeras. 5. Se mais de três agentes se associaram, de modo permanente e estável, para cometer roubos, com o mesmo modus operandi, há o crime de associação criminosa. 6. O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Adequado o aumento, não se reduz a pena-base. 7. A pena de multa, que pode variar entre 10 e 360 dias-multa, fixada próximo ao máximo e sem considerar o critério trifásico da pena privativa de liberdade, mostrando-se desproporcional, deve ser reduzida. IV. Dispositivo 8. Apelação provida em parte. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, c/c art. 288, § único. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 163566, Relator: Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 26/11/2019; STJ, AgRg no AREsp 1843257-TO, Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 03/03/2023. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais, com as respectivas teses: a) artigos 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, com vistas à absolvição em observância ao princípio do in dubio pro reo, ao argumento de ausência de provas suficientes para a sua condenação; e b) artigo 288, parágrafo único, do CP, asseverando inexistência de vínculo associativo autônomo, estável e permanente entre os recorrentes, não tendo sido demonstrado o elemento subjetivo do prévio ajuste para a prática de delitos, o que descaracterizaria o crime de associação criminosa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao suposto vilipêndio aos artigos 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, e 288, parágrafo único, ambos do CP, bem como 386, inciso VII, do CPP, uma vez que a apreciação das teses recursais demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027